Tribunal: TJDFT
Processo: 0701035-69.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. PORTABILIDADE. NOVA LINHA. COBRANÇA SUPERIOR AO VALOR OFERTADO. ASSALTO SOFRIDO NO ESTABELECIMENTO FÍSICO DA PARTE RÉ. FORTUITO EXTERNO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A demanda refere-se à prestação de serviços de telefonia em que a parte autora solicitou a portabilidade da linha (61 9851 ****) para a operadora ré. A portabilidade foi realizada em atraso e o valor do pacote de serviços e internet foi superior (R$ 54,99) ao contratado (R$ 39,99). No ínterim da portabilidade, o autor se viu obrigado a comprar um novo chip em que foi habilitada nova linha de celular (61 9631****), pela qual ele efetuou os pagamentos no valor de R$ 54,99. Além disso, narrou que no dia 06/12/2020, durante as tratativas administrativas, foi assaltado dentro da loja física da ré/recorrida e teve o prejuízo material de R$ 1.790,25. Assim, o autor recorre da sentença com a pretensão de ter reconhecido o direito à indenização material e moral.
2. Inicialmente, diante da documentação acostada para comprovação da hipossuficiência (ID 22199633/34), defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao autor/recorrente.
3. Quanto à indenização pelos itens subtraídos no assalto sofrido dentro do estabelecimento da ré/recorrida (R$ 1.790,25), não há que se falar em falha dos serviços da ré. Considerando que a loja, localizada em rua, com livre passagem de transeuntes, o dever pela segurança pública é do Estado, sendo o caso considerado fortuito externo.
4. Portanto, não há como imputar à ré/recorrida a responsabilidade pelo dano material sofrido, uma vez que ausente a conduta ilícita da ré. Ademais, há relato no próprio boletim de ocorrência registrado pelo recorrente que aparelhos de celular pertencentes à loja também foram subtraídos (ID 22199148 - Pág. 13), a qual também foi vítima da falha estatal.
5. Ainda em relação ao dano material, no tocante ao pedido de declaração de nulidade de todas as cobranças referentes à linha 61 9631****, pedido de restituição das mensalidades pagas e isenção da multa de cancelamento antes de findo o prazo de fidelização, o juízo sentenciante considerou que o pedido fora feito após a contestação e com o qual o réu não anuiu (art.329, II, CPC).
6. Além disso, não houve a quantificação exata do débito supostamente indevido pelo autor relacionado à linha 61 9631****, em dissonância à norma que o pedido deve ser certo e determinado (art. 322 e 324, CPC). Quanto à linha 61 9851****, intimado a comprovar o pagamento em desconformidade da linha, o autor deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 22199624).
7. Por fim, no que tange à condenação em dano moral, verifico que o imbróglio perdurou por 15 dias, pois em 02/12/2020 solicitou a portabilidade a qual foi realizada em 17/12/2020 (ID 22199525). Portanto, é um prazo ínfimo para vislumbrar que houve ofensa aos direitos da personalidade do autor ou que a situação transbordou o mero dissabor da vida cotidiana.
8. Em que pese a narrativa do autor de que é motorista de aplicativo, não restou demonstrado nos autos que ficou impedido de trabalhar ou que ficou incomunicável nesse período. Diferentemente de outras situações em que a portabilidade é solicitada e há indisponibilidade do serviço por longo período (Valdeia Teixeira de Oliveira versus Intelig Telecomunicacoes Ltda, Acórdão 1308581, 07015362020208070006, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada), não foi o que aconteceu no presente caso, em que o autor/recorrente não ficou impossibilitado de utilizar o serviço.
9. Assim, a falha na prestação do serviço preponderou quanto ao valor cobrado a maior do contratado, cuja correção já foi determinada pela sentença, sem ensejar qualquer reparo na decisão.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido em custas finais e em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Todavia, suspendo sua exigibilidade ante a gratuidade de justiça ora deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.